Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-03.2022.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001518-03.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GAIKOSKI - CNPJ: 38.057.171/0001-20 (APELANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (APELADO), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS GAIKOSKI - CNPJ: 38.057.171/0001-20 (APELADO), LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), EDUARDO CAMARA RAPOSO LOPES - CPF: 042.972.817-40 (ADVOGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA - CNPJ: 04.891.850/0001-88 (APELANTE), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por Luiz Carlos Gaikoski (Mercado Greenville - ME) e pela Stone Instituição de Pagamento contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a Stone ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de compensação moral e reconhecendo a perda superveniente do pedido de restituição dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente retidos; e
(ii) analisar se houve dano moral indenizável em razão do bloqueio indevido de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição em dobro somente é cabível quando comprovada a má-fé da parte que recebeu indevidamente, o que não se verificou no caso concreto. O bloqueio dos valores decorreu de falha na prestação de serviço, sem demonstração de dolo.

4. O pedido de restituição tornou-se prejudicado em razão da perda superveniente do objeto, diante do pagamento efetuado no curso do processo.

5. A falha na prestação do serviço, que resultou em bloqueio de valores pertencentes ao autor e na demora excessiva para resolução, configura violação a direito de personalidade, ensejando dano moral indenizável.

6. Majoração dos honorários advocatícios para 18% sobre o proveito econômico, em razão do desprovimento do recurso interposto pela Stone Instituição de Pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A restituição em dobro de valores indevidamente retidos exige a comprovação de má-fé, não configurada quando a retenção decorre de falha na prestação de serviço.

2. O bloqueio indevido de valores, que impede o regular exercício da atividade empresarial e exige atuação judicial para reparação, configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos Gaikoski (Mercado Greenville)-ME
, e recurso de apelação interposto por
Stone Instituição de Pagamento
, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de
nº 1001518-03.2022.8.11.0051 para: 1) condenar a Requerida/Apelante, ainda, ao pagamento de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, arbitrados em R$ 10.000,00, atualizados a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios legais (art. 389 e 406 do Código Civil) a partir da data do bloqueio, em 15 de abril de 2022; 2) declarou prejudicado o pedido de restituição, tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação e o reconhecimento, mesmo que implícito, do direito do Requerente a tal verba. 3) condenou o Requerente/Apelado ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários dos Procuradores da Requerida SICOOB, correspondentes a 15% do valor atualizado da causa. Entretanto, em razão do deferimento da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas; 4) condenou a Requerida STONE ao pagamento de metade das custas processuais e, também, dos honorários advocatícios do Requerente, fixados em 15% sobre o proveito econômico auferido.

O primeiro apelante sustenta que a restituição dos valores deve ser dar na forma dobrada em face à má-fé da recorrida.

Afirma ainda que se equivocou o magistrado de origem ao considerar a perda superveniente do objeto relativo à restituição dos valores, uma vez que tal restituição se deu somente por ordem judicial e não de forma espontânea.

Requer o provimento do recurso para determinar que seja restituído o valor dos valores retidos e que a devolução dos valores seja feita em dobro

A segunda apelante, Stone Instituição de Pagamento, sustenta a impossibilidade de condenação em danos morais, posto que não demonstrado a lesão à honra objetiva da parte autora.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Carlos Gaikoski (Mercado Greenville)-ME
, e recurso de apelação interposto por
Stone Instituição de Pagamento
, contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de
nº 1001518-03.2022.8.11.0051 para: 1) condenar a Requerida/Apelante, ainda, ao pagamento de compensação pelos danos morais impostos ao Requerente, arbitrados em R$ 10.000,00, atualizados a partir da sentença e acrescidos de juros moratórios legais (art. 389 e 406 do Código Civil) a partir da data do bloqueio, em 15 de abril de 2022; 2) declarou prejudicado o pedido de restituição, tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação e o reconhecimento, mesmo que implícito, do direito do Requerente a tal verba. 3) condenou o Requerente/Apelado ao pagamento de metade das custas processuais e dos honorários dos Procuradores da Requerida SICOOB, correspondentes a 15% do valor atualizado da causa. Entretanto, em razão do deferimento da gratuidade da Justiça, fica sobrestada a exigibilidade de tais verbas; 4) condenou a Requerida STONE ao pagamento de metade das custas processuais e, também, dos honorários advocatícios do Requerente, fixados em 15% sobre o proveito econômico auferido.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Os recursos devem ser desprovidos.

O primeiro apelante sustenta que a restituição dos valores deve ser dar na forma dobrada face a má-fé da recorrida.

Afirma ainda que se equivocou o magistrado de origem ao considerar a perda superveniente do objeto relativo a restituição dos valores, uma vez que tal restituição se deu somente por ordem judicial e não de forma espontânea.

Impende destacar que houve pagamento do valor indevidamente retido, de forma que é evidente a perda superveniente do objeto quanto a esse ponto.

Ora, uma vez pago o valor requerido no pedido da ação de obrigação de fazer, não há falar em sentença que condene novamente ao pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte demandante.

Nessa linha escorreita a sentença ao afirmar que “a restituição que se operou ainda no decorrer do processo ensejou a perda superveniente do objeto processual.” (Id. 298329436 - Pág. 4).

Do mesmo modo não assiste razão a parte recorrente quanto ao pedido de restituição em dobro, uma vez que não restou configurada a má-fé do recorrente.

Ainda que tenha havido o bloqueio de valores do recorrente, não há nos autos prova que isso se deu por má-fé, mas sim que se trata de falha na prestação de serviço.

Assim, o recurso interposto pelo primeiro recorrente deve ser desprovido.

A segunda apelante, Stone Instituição de Pagamento, sustenta a impossibilidade de condenação em danos morais, posto que não demonstrado a lesão à honra objetiva da parte autora.

O argumento não prospera.

Conforma já apontei houve falha na prestação de serviço, falha essa que por bloquear os valores devidos a parte recorrida afetou significativamente a sua condição de honrar com os seus compromissos.

Ademais, houve demora excessiva na resolução da questão o que inclusive levou a parte recorrida a ingressar com esta ação judicial.

Destarte, tenho que correta a sentença ao reconhecer o dano moral da parte recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do recurso interposto por Stone Instituição de Pagamento, sucumbente na primeira instância, de rigor a majoração dos honorários sucumbenciais para o importe de 18% sobre o proveito econômico auferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025